Tribunal: TJMT
Processo: 1045095-90.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045095-90.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOANIL RODRIGUES DA VEIGA - CPF: 019.114.071-63 (APELANTE), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1298-24 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
DECLARATÓRIA. CESTA/PACOTE DE SERVIÇOS. CONTA BANCÁRIA DESTINADA EXCLUSIVAMENTE AO RECEBIMENTO DE APOSENTADORIA DO INSS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO.
HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR.
NULIDADE DEVIDA.
DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS
CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais ajuizada em face do
Banco
. O apelante, idoso e analfabeto, alegou que jamais contratou pacote de serviços bancários, sendo os descontos efetuados em conta destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário. Sustentou a nulidade da contratação digital, a ilegalidade dos descontos e requereu restituição em dobro e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se o contrato eletrônico firmado é válido diante da condição de analfabetismo do consumidor; (
ii
) verificar a legalidade dos descontos realizados em conta bancária de natureza previdenciária; (
iii
) estabelecer se estão presentes os pressupostos para a restituição do indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato eletrônico não produz efeitos válidos em relação a pessoa analfabeta sem adoção de forma especial, como assinatura a rogo com testemunhas ou leitura assistida, conforme exigência do Código Civil.

A ausência de consentimento válido compromete a validade da contratação e inviabiliza a cobrança de tarifas em conta bancária usada exclusivamente para fins previdenciários.

A Resolução nº 3.402/2006 do BACEN veda a cobrança de tarifas em contas destinadas ao recebimento de proventos, salvo nos limites expressamente autorizados, o que não se verifica no caso.

Os descontos múltiplos realizados em um único dia, no valor de R$ 448,71, sem informação prévia e clara, violam os princípios da boa-fé objetiva e da transparência, previstos no Código de Defesa do Consumidor.

A
hipervulnerabilidade
do consumidor — idoso, analfabeto e com renda mínima — impõe deveres acrescidos de proteção contratual e informacional por parte da instituição financeira.

A restituição dos valores descontados indevidamente deve observar a modulação fixada no Tema 929/STJ: forma simples até 30/03/2021 e em dobro para valores descontados após essa data, independentemente de má-fé.

A conduta do banco, ao realizar descontos indevidos em benefício previdenciário essencial à subsistência do consumidor, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável.

O valor da indenização por danos morais foi fixado em R$ 10.000,00, observando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e a função pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A contratação digital por pessoa analfabeta é nula se não observadas as formalidades legais específicas que garantam o consentimento livre e esclarecido.

É ilegal a cobrança de tarifas em conta destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário, quando não comprovada a contratação válida de pacote de serviços.

Descontos não autorizados em proventos de natureza alimentar configuram falha na prestação do serviço e ensejam devolução do indébito e indenização por danos morais.

A repetição do indébito deve observar a modulação do Tema 929/STJ: devolução simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, independentemente da demonstração de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CC,
arts
. 104, I e III, 166, I, e 595; CDC,
arts
. 6º, III e VIII; 14; 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 927, § 3º; Estatuto do Idoso, art. 3º; Resolução BACEN nº 3.402/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EREsp
1.413.542/RS, rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30.03.2021; STJ, REsp 1.947.636/PE, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 06.09.2024; TJMT, Apelação Cível n. 1005615-56.2023.8.11.0004, rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 18.05.2025; TJMT, Apelação Cível n. 1012387-29.2023.8.11.0006, rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 09.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1045095-90.2024.8.11.0041

JOANIL RODRIGUES DA VEIGA
X
BANCO BRADESCO S
/
A

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por JOANIL RODRIGUES DA VEIGA, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Poconé-MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face do BANCO BRADESCO S/A.

Em suas razões recursais
(
id
292157862),
o apelante
sustenta a nulidade do suposto contrato digital, que não atenderia aos requisitos essenciais de validade
.

A
rgumenta que é idos
o,
analfabet
o
, não tendo qualquer compreensão sobre os termos contratuais, sendo impossível presumir que tenha formalizado adequadamente um contrato digital.

Alega que os descontos realizados pelo banco são nulos,
vez que efetivados
em conta destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário
.

Sustenta
que houve abuso na realização de múltiplos descontos em um único dia, totalizando R$ 448,71, o que considera desproporcional considerando que sua renda é de apenas um
salário-mínimo
.

Pugna restituição em dobro dos valores descontados e condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões (
id
292157865), o banco apelado
pede pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Compulsando meticulosamente os autos, verifica-se que, na origem, o autor, pessoa idosa, aposentada e analfabeta, ajuizou ação sustentando, em síntese, que é correntista do banco requerido apenas para recebimento de benefício previdenciário e que, indevidamente, a instituição financeira vem realizando descontos em sua conta bancária referentes a tarifas de pacotes de serviços, os quais alega nunca ter contratado.

O magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, por entender que o banco requerido comprovou a adesão à "
cesta
B
radesco
expresso
",
concluindo pela
ausência
de elementos para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil.

Pois bem.

A controvérsia gira em torno da validade da contratação digital, da regularidade dos descontos e da proteção do consumidor em condição de
hipervulnerabilidade
.

As relações firmadas entre instituições financeiras e consumidores regem-se pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo-se o respeito aos princípios da boa-fé objetiva, transparência e informação adequada.

O contrato eletrônico, embora admitido, exige garantias mínimas de autenticidade e consentimento, sobretudo em relação a pessoas em situação de vulnerabilidade agravada. No caso, o instrumento apresentado é inidôneo para comprovar a contratação válida por analfabeto, inexistindo comprovação de leitura assistida ou assinatura a rogo com testemunhas.

Não há, nos autos, qualquer elemento que comprove ciência do apelante acerca das tarifas, nem da possibilidade de optar por conta isenta para fins previdenciários. A ausência de informações claras sobre valores cobrados e os critérios de cobrança, especialmente diante de múltiplos descontos realizados no mesmo dia (R$ 448,71 em 28/08/2023), configura ofensa ao direito à informação e à boa-fé objetiva.

Além disso, verifica-se desrespeito à regulamentação específica, como a Resolução nº 3.402/2006 do BACEN, que veda a cobrança de tarifas em contas utilizadas exclusivamente para recebimento de proventos, salvo nos limites autorizados.

A análise se agrava diante da condição de
hipervulnerabilidade
do apelante, pessoa idosa e analfabeta, o que impõe proteção reforçada pelo ordenamento jurídico, conforme o Estatuto do Idoso e o Código Civil, que estabelecem requisitos específicos
para a validade de negócios jurídicos firmados por pessoas em situação de vulnerabilidade.

Nesse cenário, presume-se a impossibilidade de leitura e compreensão dos termos contratuais, sendo exigida a adoção de garantias adicionais que assegurem um consentimento livre, consciente e informado, especialmente em contratações eletrônicas, que demandam maior cautela.

Nos autos, não há qualquer prova de que o apelante foi devidamente
informado
sobre os termos do contrato, os encargos incidentes ou a alternativa de conta isenta de tarifas para recebimento de benefícios previdenciários. Tal omissão compromete a validade do consentimento, sobretudo em razão de sua condição pessoal.

Além disso, o contrato não define de forma clara os critérios e limites das cobranças, tampouco menciona a possibilidade de descontos múltiplos no mesmo
dia,
como os verificados em 28/08/2023, no montante de R$ 448,71
(
id 292157379 – pág. 02/03
)
, violando o direito à informação, previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Verifica-se ainda discrepância entre os valores constantes no suposto contrato e os efetivamente debitados, que comprometem parcela significativa do benefício previdenciário mensal (um salário-mínimo), evidenciando afronta ao princípio da boa-fé objetiva.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em se tratando de pessoa analfabeta, o contrato eletrônico não basta, exigindo-se forma especial que ateste a vontade do contratante, como assinatura a rogo com duas testemunhas ou instrumento público.

Além da nulidade contratual, deve-se avaliar a legalidade dos descontos em conta bancária destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário, que, nos termos das normas regulatórias
-
a exemplo da Resolução nº 3.402/2006 do BACEN
-
, deve ser isenta de tarifas de manutenção.

Os extratos bancários constantes nos autos
(
id 292157379 e id 292157855
)
comprovam que a conta do apelante tem natureza previdenciária, o que, por si só, inviabiliza a cobrança de tarifas vinculadas a pacotes de serviços, independentemente da eventual contratação.

A proteção normativa assegura a integralidade do benefício previdenciário, voltado à subsistência do titular, sendo incompatível com descontos que comprometam essa finalidade assistencial.

Diante da nulidade contratual e da ilicitude das cobranças, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade dos descontos e a consequente repetição do indébito, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa da instituição financeira.

Com efeito
, decorrência lógica da ilegalidade dos descontos efetuados indevidamente, não se afigurando possível o banimento dessa providência, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Sobre o tema, tem-se
que nos moldes
do Tema 929/STJ (
EREsp
1413542/RS), publicado em 30/03/2021, a restituição em dobro pressupõe conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de dolo ou culpa.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃODA CONTROVÉRSIA 1. Trata-se de Embargos de
Divergência que
apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da
exegese do
art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor- CDC. A divergência

refere-se

especificamente

à necessidade

de elemento
s
ubjetivo

para fins de caracterização

do dever

de restituição

em dobro

da quantia cobrada

indevidamente. 2. Eis o dispositivo

do

CDC em questão:

"O consumidor

cobrado

em quantia

indevida

tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido

de correção

monetária

e juros
legais, salvo

hipótese de

engano justificável
"(art. 42,
parágrafo único
,
grifo acrescentado
). [...] 28. Com essas considerações,

conhece-se

dos Embargos

de Divergência

para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA
CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃODOS EFEITOS 29. Impõe-se

MODULAR OS EFEITOS da presente

decisão

para

que o entendimento

aqui fixado - quanto a indébitos

não decorrentes

de prestação

de serviço

público - se aplique
somente a
cobranças

realizadas

após

a data da publicação

do presente

acórdão. RESOLUÇÃODO CASO CONCRETO 30. Na
hipótese dos
autos, o
acórdão recorrido

fixou como requisito

a má-fé, para fins do
parágrafo único
do art. 42 do CDC, em indébito
decorrente de

contrato de

prestação de

serviço público de

telefonia, o
que está

dissonante

da compreensão

aqui

fixada. Impõe-se

a devolução

em dobro

do indébito. CONCLUSÃO 31. Embargos

de Divergência

providos”. (STJ, Corte

Especial,

EREsp1413542/RS,

relator para
acórdão
Ministro
Herman

Benjamin,

Dje
30/3/2021)

Todavia, vê-se que a Corte Especial do STJ modulou os efeitos da decisão para que o entendimento prevalente se aplique apenas às cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão paradigma. Para cobranças anteriores, mantém-se a exigência de demonstração de má-fé para a repetição em dobro.

Tal orientação jurisprudencial vem sendo reiteradamente adotada pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal, inclusive em julgados recentes que reafirmam a aplicação do entendimento firmado no Tema 929/STJ:

“[...]

3.4. No particular,

o acórdão

recorrido

fixou como requisito

a comprovação

de má-fé para o ressarcimento

em dobro

previsto

no parágrafo

único

do art. 42 do

CDC, o que contraria

o entendimento

fixado pela Corte

Especial

deste STJ, impondo-se

a devolução

em dobro

do indébito

para as cobranças

realizadas

após 30/3/
2021. [...]
”. (STJ,
Terceira Turma
, REsp 1947636/PE,

R
elatora

Ministra

Nancy

Andrighi,

Dje
6/9/2024).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, JUROS DE MORA E COMPENSAÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1.022 DO CPC– MODULAÇÃO DOS EFEITOS NO
EARESP 600.663/RS-CORTE ESPECIAL DO STJ - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES ATÉ 30-03-2021 - APÓS EM DOBRO - OMISSÃO CONFIGURADA - EFEITOS INFRINGENTES ATRIBUIÍDOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
Deve-se observara modulação dos efeitos da referida

decisão

quanto aos indébitos não decorrentes

de prestação

de serviço

público, para que
os entendimentos
e aplique
apenas às
cobranças
realizadas após
30/3/2021(data de publicação

do acórdão).

(
AgInt
nos
EREsp
n. 1.951.717/RJ,

relator

Ministro

Ricardo

Villas

Bôas
Cueva
, Corte

Especial,

julgado

em 25/6/2024,

DJe
de 1/7/2024.)”. (TJ/MT,

Quarta Câmara

de Direito Privado, embargos

de declaração

na apelação

n. 1036975-97.2020.8.11.
0041, relator
Desembargador

Rubens de Oliveira

Santos

Filho,
Dje
11/11/2024).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que descontos indevidos em benefícios previdenciários, especialmente por cobranças não contratadas, configuram violação aos direitos da personalidade e ensejam reparação por danos morais.

No caso em exame, o banco apelado agravou a situação ao efetuar múltiplos descontos em um único dia, comprometendo parcela relevante do benefício previdenciário do apelante, idoso, analfabeto e em situação de vulnerabilidade, cuja única fonte de renda é o referido benefício.

Diante disso, restaram caracterizados os pressupostos da responsabilidade civil, sendo devida a indenização por danos morais, dado o impacto direto na subsistência do apelante. A conta em questão era destinada exclusivamente ao recebimento do benefício do INSS.

Quanto ao quantum indenizatório, fixo-o em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso, a culpa do ofensor e o caráter punitivo, pedagógico e compensatório da reparação, em conformidade com os precedentes desta Câmara.

Nesse sentido, colaciono julgado de minha relatoria:

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO NÃO
CONSTATADA. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇAS INDEVIDAS DE TARIFAS EM CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EVIDENCIADO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 STJ. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. PROVIDO EM PARTE O RECURSO DA AUTORA.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
. (...)
5.

A autora, na condição de consumidora, utiliza conta bancária exclusivamente para recebimento de benefício previdenciário, sem contratar pacote de serviços adicionais, hipótese que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, conforme
arts
. 6º, III e VIII, do CDC.

6. O banco não demonstrou a existência de contratação válida e específica dos serviços cobrados, tampouco apresentou prova do consentimento expresso da autora, descumprindo os deveres de informação e transparência (CDC, art. 6º, III; CC, art. 422).

7. A responsabilidade civil do banco é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço e do nexo causal, ambos verificados nos autos.

8. A restituição dos valores indevidamente cobrados deve ocorrer de forma simples, ante a ausência de prova de má-fé da instituição financeira, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

9. Os descontos indevidos de proventos de natureza alimentar causam prejuízos que transcendem o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável, fixado de modo razoável pelo juízo a quo em R$ 5.000,00.10. Os juros de mora sobre a indenização por dano moral devem incidir desde o evento danoso, conforme jurisprudência do STJ.11. Os honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da condenação observam os critérios legais do art. 85, § 2º, do CPC, não se
justificando majoração.
(...)
(N.U 1005615-56.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2025,
Publicado
no DJE 18/05/2025)

No mesmo sentido
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SERVIÇOS BANCÁRIOS NÃO CONTRATADOS. CONSUMIDOR IDOSO, HIPERVULNERÁVEL E ANALFABETO. DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DE EFEITOS (TEMA 929/STJ). DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
.
3. A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável a inversão do ônus da prova prevista no CDC. 4. O banco não comprovou a contratação válida dos serviços tarifados, tampouco apresentou documentação idônea compatível com o perfil do consumidor, idoso e analfabeto. 5. A contratação de pacote de serviços em conta salário sem autorização clara configura falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor. 6. A repetição do indébito deve observar a modulação do Tema 929/STJ: valores descontados antes de 30/03/2021 devem ser restituídos de forma simples; após essa data, de forma dobrada, independentemente de má-fé. 7. Os descontos reiterados em conta de natureza alimentar, sem autorização, acarretam violação à dignidade do consumidor e ensejam compensação por danos morais. 8. A fixação dos danos morais em R$ 6.000,00 é proporcional às circunstâncias do caso. 9. Com base na Lei nº 14.905/2024, a atualização monetária das verbas condenatórias deve observar o regime misto até 31/08/2024 (INPC + juros de 1% a.m.) e, a partir de 01/09/2024, incidir exclusivamente a Taxa Selic. (N.U 1012387-29.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD
FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2025,
Publicado
no DJE 09/06/2025)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para:
a
) declarar a nulidade do contrato de pacote de serviços;
b)
condenar a instituição financeira à restituição dos valores indevidamente descontados – em forma simples até 30/03/2021, nos termos da modulação fixada no Tema 929/STJ, e em dobro após essa data; e
c
) fixar indenização por danos morais em R$ 10.000,00, corrigida monetariamente pelo INPC e com juros de 1% ao mês até 31/08/2024, incidindo, a partir de 01/09/2024, exclusivamente a Taxa Selic, nos termos da nova legislação.

Em razão da inversão da sucumbência, condeno o banco apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025